Tribunal: TJES
Processo: 0000094-51.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-51.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

APELADO: ATOL TINTAS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela IGREJA CRISTÃ MARANATA contra acórdão da 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença recorrida. Alega-se omissão na decisão quanto à observância dos princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
, bem como à exigência de cumprimento da Cláusula 4.3 do contrato firmado entre as partes. Requer-se, ainda, o prequestionamento dos artigos 104 e 476 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
, bem como da Cláusula 4.3 do contrato; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento dos artigos 104 e 476 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a impossibilidade de retenção de pagamento por descumprimento de cláusula contratual posterior à prestação do serviço, reconhecendo a vedação ao enriquecimento sem causa e alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A Cláusula 4.3 do contrato foi interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da função social do contrato, sendo afastada a possibilidade de retenção de pagamento por ausência de certidões fiscais, medida considerada abusiva.

6.
O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração, especialmente quando os dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentados na decisão recorrida.

7.
A simples irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar o provimento dos embargos.

8.
Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, não se justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A exigência de certidões fiscais como condição para pagamento de serviços já prestados configura medida abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

3. O simples interesse de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente analisada na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 104 e 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, julgado em 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pela
IGREJA CRISTÃ MARANATA
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, de Id nº 9358066 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em suas razões de Id nº 9832182, sustenta a parte embargante a existência de omissão no julgado quanto à observação dos princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda,
bem como quanto à exigência de cumprimento da Cláusula 4.3 do contrato firmado entre as partes. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 104 e 476 do Código Civil.

Contrarrazões de Id nº 11984759, pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos e, ainda, pela aplicação de multa prevista no §2°, do art. 1.026 do CPC.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 17 de março de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pela
IGREJA CRISTÃ MARANATA
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, de Id nº 9358066 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em suas razões de Id nº 9832182, sustenta a parte embargante a existência de omissão no julgado quanto à observação dos princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda,
bem como quanto à exigência de cumprimento da Cláusula 4.3 do contrato firmado entre as partes. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 104 e 476 do Código Civil.

Contrarrazões de Id nº 11984759, pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos e, ainda, pela aplicação de multa prevista no §2°, do art. 1.026 do CPC.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. CLÁUSULA EXPRESSA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende a Apelante que seja reformada a sentença sob o fundamento de que não houve o cumprimento da cláusula estabelecida previamente pelas partes, a qual condiciona o pagamento dos valores devidos à apresentação de relatórios que demonstrem a regularidade fiscal da Apelada. Ademais, alega que a sentença foi fundamentada em contratos da Administração Pública, e que não foram respeitados os princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
.

2. No entanto, em interpretação análoga aos contratos da Administração Pública, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a matéria, sendo pacificado no âmbito do Tribunal da Cidadania que o descumprimento da exigência contratual de apresentação de certidões fiscais negativas não gera o direito de reter o pagamento de serviços já executados. Precedentes.

3. A retenção do pagamento nos casos de não apresentação de certidões de regularidade fiscal, após a devida conclusão dos serviços contratados, fere o princípio da razoabilidade, e ao que veda o enriquecimento sem causa, configurando-se, assim, medida abusiva.

4. Diante da inexistência de previsão legal para a aplicação da sanção de retenção de pagamentos, bem como da patente tentativa de enriquecimento ilícito da Apelante, que se utilizou dos serviços, os quais foram efetivamente prestados, sem assegurar a devida contraprestação, deve ser mantida a sentença primeva.

5. Por fim, mantida incólume a sentença, mostra-se corretos os protestos realizados, não havendo de se falar em dano moral.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto, a inexistência de omissão a ensejar a oposição dos aclaratórios.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado o enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas pela Embargante, notadamente a impossibilidade de retenção de pagamento por descumprimento de cláusula contratual posterior à prestação do serviço, reconhecendo-se, ademais, a vedação ao enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

A decisão recorrida não apenas considerou a Cláusula 4.3, mas também a interpretou em consonância com os princípios da razoabilidade e da função social do contrato, entendendo que a exigência de comprovação de regularidade fiscal para o pagamento de serviços já prestados constitui medida abusiva e contrária ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, resta evidente que a pretensão da Embargante é rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Ademais, o Tribunal enfrentou adequadamente os dispositivos legais invocados, de forma que inexiste omissão a ser sanada, não se justificando o prequestionamento postulado.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão da recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por fim, em relação à
condenação da embargante por litigância de má-fé, note-se que não se afiguram presentes, nestes autos, quaisquer elementos que apontem para a configuração de tal circunstância (CPC, art. 80).

Por se presumir a boa-fé e por demandar o reconhecimento da litigância de má-fé a demonstração cabal de sua ocorrência, o manejo destes embargos de declaração, ainda que com a veiculação de teses descabidas, não perfaz, por si só, litigância de má-fé.

Posto isso, à míngua de omissão a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
IGREJA CRISTÃ MARANATA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar